Tribunal: STF
Processo: RE 1168887
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    ‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA: PRODUÇÃO DE CALENDÁRIOS PERSONALIZADOS. INCIDÊNCIA DE IPI. DESCABIMENTO. SÚMULA 156 DO STJ. APLICAÇÃO.
    1. De acordo com prova documental trazida aos autos, restou demonstrado que a empresa embargante tem por atividade principal a composição gráfica, com impressão de serviços personalizados sob encomenda, tendo sido autuada sob a alegação de que não houve o lançamento de IPI nas notas fiscais de saída dos produtos comercializados (calendários personalizados).
    2. Conforme orientação firmada no eg. Superior Tribunal de Justiça, sobre os serviços de composição gráfica incide apenas o ISS, não havendo que se cogitar da incidência de IPI. Aplicação da Súmula 156/STJ (A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS).
    3. Precedentes: AgRg no RESP 1369577/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/03/2014; AgRg no REsp 1308633/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 01/10/2013; REsp 1092206/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 23/03/2009.
    4. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial desprovidas.’
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 153, IV, § 3º, I, II e III; e 156, III, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão do Tribunal de origem que julgou os embargos de declaração deixou de se pronunciar sobre pontos relevantes; (ii) a atividade de composição gráfica, com impressão de serviços personalizados, está sujeita à incidência de IPI.
    A pretensão recursal não merece prosperar. A jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido de que há incidência de ICMS tão somente nas hipóteses em que a produção gráfica é encomendada para posterior integração ao complexo produtivo destinado a inserir bens no comércio. Nesse sentido, confira-se:
    ‘CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. PRODUÇÃO DE EMBALAGENS SOB ENCOMENDA PARA POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO (SERVIÇOS GRÁFICOS). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AO O ART. 1º, CAPUT E § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003 E O SUBITEM 13.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. FIXAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ICMS E NÃO DO ISS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. Até o julgamento final e com eficácia apenas para o futuro (ex nunc), concede-se medida cautelar para interpretar o art. 1º, caput e § 2º, da Lei Complementar 116/2003 e o subitem 13.05 da lista de serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens, destinadas à integração ou utilização direta em processo subseqüente de industrialização ou de circulação de mercadoria. Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá o ICMS.’ (ADI 4.389-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa)
    Por outro lado, haverá incidência de ISS nos serviços de composição gráfica personalizada – contratados sob encomenda – quando o produto seja destinado para uso próprio da empresa contratante.
    No julgamento da ADI 4.389-MC, o Exmo. Sr. Ministro Joaquim Barbosa consignou:
    ‘[...]
    Assim, não há como equiparar a produção gráfica personalizada e encomendada para uso pontual, pessoal ou empresarial, e a produção personalizada e encomendada para fazer parte de complexo processo produtivo destinado a por bens em comércio’.
    Ademais, é oportuno ressaltar que a Lei Complementar nº 157/2016 alterou o item 13.05 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, passando a constar o seguinte texto:
    13.05 – Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instalação, quando ficarão sujeitos ao ICMS.
    Dessa forma, a partir da vigência da Lei Complementar nº 157/2016, se os produtos dos serviços de composição gráfica, impressos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia forem destinados a posterior comercialização ou industrialização, eles estarão sujeitos ao ICMS. Diferentemente, se o produto encomendado não for utilizado como insumo ou mercadoria, deve incidir o ISS.
    Nesse contexto, o acórdão recorrido, ao concluir pela incidência do ISS, não divergiu da orientação firmada por esta Corte.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso”.
    2. A parte agravante sustenta que: (i) não se pretende defender a incidência do imposto federal sobre serviço; (ii) uma vez sobrevindo a produção de um item industrializado, indeclinável se revela a incidência do IPI; (iii) não há qualquer óbice constitucional à tributação simultânea do IPI e do ISS, impostos relacionados a fatos geradores estanques; (iv) a questão controvertida deverá ser decidida por ocasião do julgamento do RE 882.461-RG.
    3. Assiste razão à parte agravante. Dessa forma, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida. Passo à análise do recurso.
    4. Cumpre registrar que o Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 882.461-RG, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame. Confira-se a ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.” (RE 882.461-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 816 da sistemática da Repercussão Geral)
    5. Diante do exposto, reconsidero a decisão monocrática agravada e, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. Julgo prejudicado o agravo interno.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator